Tribunal: TJDFT
Processo: 0073950-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0073950-92.2008.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Banco da Amazônia S/A Apelado: José Francisco de Azevedo D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco da Amazônia S/A (Id. 9098312) contra a sentença (Id. 8737776) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Diante da análise dos autos, nota-se que em razão do falecimento do autor foi requerida a habilitação de seus herdeiros por meio da petição de Id. 11652093. Instada a se manifestar, a sociedade anônima Banco da Amazônia S/A deixou o prazo transcorrer sem manifestação a respeito do requerimento formulado. É a breve exposição. Decido. O presente caso requer a aplicação da regra prevista no art. 687, e seguintes, do Código de Processo Civil. No caso ora em exame, percebe-se que ocorreu o falecimento do demandante, ora apelado, deixando viúva meeira e filhos, de acordo com o documento de Id. 11652167. Os sucessores instruíram o requerimento de habilitação com documentos de identificação e instrumentos de procuração (Id. 11652093). A parte contrária não ofereceu impugnação ao requerimento de habilitação formulado, de acordo com a certidão de Id. 13947134. O aludido requerimento de habilitação preenche os requisitos elencados nos artigos 688, inc. II e 691, ambos do CPC. Diante do exposto, homologo a sucessão processual para a subsequente habilitação dos sucessores e herdeiros identificados no Id. 11652093. Remetam-se os autos à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que proceda às necessárias alterações na autuação do processo, inerentes à sucessão processual havida, para que figurem em lugar de José Francisco de Azevedo os sucessores e herdeiros identificados no Id. 13947134. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator